Tribunal: TCU
Processo: 023.256/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 346/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar improcedente a representação a respeito da suposta participação da sociedade empresária Cnen Projetos de Engenharia S.A. (CNEN, então CNEC) em fraude a licitações para construção da Refinaria do Nordeste (Rnest); em dar ciência desta deliberação à referida empresa e à Petróleo Brasileiro S.A.; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 023.256/2017-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Cnen Projetos de Engenharia S.A. (61.564.639/0001-94) 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe). 1.6. Representação legal: Elisabete Barbosa Ruberto (169700/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Arthur Lima Guedes (18.073/OAB-DF) e outros, representando Cnen Projetos de Engenharia S.A.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.